Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença 0762750-45.2021.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferido o pedido de bloqueio de verbas públicas para realização de cirurgia de artroplastia total de quadril esquerdo. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que não há previsão para realização da cirurgia na rede pública de saúde, e que foi incluído no cadastro do SISREG III, em 19/01/2022 na categoria AZUL. Pede a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar o sequestro de verba pública no importe de R$63.092,50 para realização da cirurgia em hospital privado. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público se manifestou pelo improvimento do agravo.
II. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado do preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
III. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nessa linha, a antecipação de tutela recursal foi indeferida nos seguintes termos: “O que se busca é ordem de sequestro da quantia de R$63.092,50, necessária à realização da cirurgia do autor, em hospital privado. Não há dúvida que uma ordem de sequestro de verba pública é matéria afeta à reserva de jurisdição. O STJ admite a possibilidade de sequestro de verba pública, em caráter excepcional, a fim de evitar dano iminente. Na hipótese sob análise, o agravante foi incluído no cadastro do SISREG III classificação de risco AZUL que indica situações clínicas que não necessitam um agendamento prioritário, podendo aguardar mais que 180 dias. Nesse contexto, sem embargo de eventual nova análise após a instauração do contraditório, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, pois ausentes os requisitos legais.”
IV. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento acerca da ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, de modo que a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe. Frise-se, por oportuno, que o caso em exame não se mostra excepcional, porquanto a categoria de prioridade para o atendimento do paciente agravante é AZUL.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.